Tribunal: TJDFT
Processo: 0748854-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748854-75.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: MARIA HELENA MOREIRA GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alberto Crispim Gonçalves e David José Cabral Ferreira da Costa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo n° 0700692-25.2024.8.07.0008, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da Agravada, nos seguintes termos: “INDEFIRO, porquanto inadmissível a penhora de percentual de salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal (CPC, artigo 833, IV) -, com ressalva das duas únicas exceções expressamente indicadas no § 2o, o qual não comporta interpretação ampliativa, e alheia, ao caso (Acórdão 1080084, Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Dj-e de 27/04/2018). Quanto ao mais, considerando a impenhorabilidade absoluta de referida parcela, nem mesmo é possível a manutenção do percentual de 30%ou 20% por cento para fins de penhora, devendo preponderar os princípios da Proteção Legal do Salário (CF, artigo 7o, X) e da Dignidade da Pessoa Humana (CF, artigo 1o, I). Nestes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora, no percentual de 30% (trinta por cento), da remuneração da agravada/executada. 2. O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 3. A impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 4. Para a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento da dívida é preciso, primeiramente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 833 do CPC. 5. Ainda que fosse superável a Súmula Vinculante n. 10/STF, apenas ad argumentadum tantum, seria necessário o estabelecimento de prévio contraditório, a fim de que o devedor pudesse se manifestar e até comprovar que eventual penhora do seu salário comprometeria sua própria subsistência e/ou de sua família, já sob a declaração do julgador de que afastaria a regra da impenhorabilidade estampada no art. 833 do CPC. 6. Recurso conhecido, provimento negado. (Acórdão 1367976, 07373467420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens passíveis de penhora. Esclareço a exequente que, havendo interesse, poderá requerer a suspensão ou o arquivamento do processo, sem baixa do réu, nos termos art. 921, §s 1o e 2o, CPC. Assim postulando, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, poderá requerer o desarquivamento dos autos, independentemente de novo recolhimento de custas processuais.” Em síntese, o Agravante argumenta que, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de alcançar parte da remuneração da Executada/agravada, objetivando a satisfação de crédito de natureza não alimentar, preservando-se, entretanto, o suficiente para garantir sua subsistência e de sua família. Afirma que, no caso, a Agravada recebeu R$ 221.630,97 no ano de 2023, resultando no valor mensal de R$ 18.469,25. Ainda informa que sua dependente na declaração/DIRPF (genitora) também auferiu remuneração, conforme a última Declaração de Imposto de Renda/DIRPF, Id. 209068707 dos autos de referência. Destaca que a impenhorabilidade absoluta já havia sido afastada em outra decisão e, naquela ocasião, a Agravada não havia comprovado que eventual penhora do seu salário comprometeria a própria subsistência ou da sua família. Requer a antecipação da tutela recursal, para autorizar a penhora de 30% do salário da Agravada. Subsidiariamente, requer a penhora de 20% do salário da Agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Ids. 66251693 e 66251694. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Lado outro, o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito substancial apresentado pela parte recorrente e elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) No mesmo sentido, invoco precedentes daquela Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ. (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso concreto, em consulta ao portal de transparência do Governo de Distrito Federal, verifiquei que a Agravada ocupa o cargo de Assistente Social na Secretaria de Estado de Saúde e, nos últimos três meses, percebeu a quantia líquida mensal de R$ 14.928,39 (catorze mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos)1, o que evidencia a sua capacidade financeira. Nesse contexto, considero que a penhora de parte dos vencimentos líquidos da Agravada não a impedirá de viver com dignidade. Todavia, a penhora dos percentuais pretendidos pelos Agravantes revela-se excessiva, sendo razoável que a constrição mensal seja de apenas 10%. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a penhora mensal de 10% da remuneração líquida de Maria Helena Moreira Guimarães, até a quitação do débito em execução. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora